Tribunal: CARF
Processo: 10830.007908/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/01/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. RECÁLCULO. GFIP. OMISSÃO. FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Com o advento da Lei 11.941.09, para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, c, do CTN: (a) a norma anterior, com a multa prevista no art. 32, § 6o da Lei no 8.212/91 c/c o art. 284, II e art. 373 do Decreto no 3.048/99 ou (b) a norma atual, nos termos do art. 32-A, Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei 11.941/2009, nos moldes transcritos acima.

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007908/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.761 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
MATERNIDADE DE CAMPINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/01/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. RECÁLCULO. GFIP. OMISSÃO.
FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar, a empresa, a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Com o advento da Lei 11.941.09, para efeitos da apuração da situação mais
favorável, há que se observar qual das seguintes situações resulta mais
favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, “c”, do CTN: (a) a norma
anterior, com a multa prevista no art. 32, § 6o da Lei no 8.212/91 c/c o art. 284,
II e art. 373 do Decreto no 3.048/99 ou (b) a norma atual, nos termos do art. 32-
A, Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei 11.941/2009, nos moldes
transcritos acima.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em excluir da
multa a infração correspondente a erro na informação do código FPAS e, por maioria de votos,
dar parcial provimento ao recurso para determinar que seja calculada a multa com base no art.
32-A, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. Vencidas as conselheiras Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll e Flávia Lilian Selmer Dias, que determinaram o cálculo da multa com base
na Portaria Conjunta.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), João Maurício Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007908/2009-71
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.761 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007908/2009-71

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de MATERNIDADE DE CAMPINAS,
referentes ao descumprimento de obrigação acessória decorrente de lançamento principal sobre
contribuições sociais previdenciárias.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório do Conselheiro que me
antecedeu ao feito:
“Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 26/06/2009, por ter a empresa acima
identificada apresentado a declaração a que se refere a Lei n. 8.212/91, art. 32, inciso
IV, acrescentado pela Lei n. 9.528/97 e redação da MP 449/08, convertida na Lei
11.941/09, com informações incorretas ou omissas.
Conforme Relatório Fiscal, a entidade informou, nas GFIPs de 11/2005 a 01/2007, o
código FPAS 639, que é destinado a Entidades Beneficentes de Assistência Social –
EBAS, o que, no entendimento da fiscalização, estaria incorreto, uma vez que a empresa
perdeu a isenção, segundo Acórdãos do CRPS 2057, de 28/11/2006, e 1078, de
19/06/2007.
A autoridade autuante observa, ainda, que foi informado código de ocorrência 02 para
alguns segurados, quando o correto seria 04 para uns e em branco para outro.
A recorrente impugnou o débito e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio do
Acórdão 0521.588, da 9a Turma da DRJ/CPS, julgou o lançamento procedente,.
Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou recurso tempestivo, alegando, em
síntese:
a) patente violação dos direitos do contribuinte com relação ao processo
n.o37.324.007954/200432, que julgou procedente em última instância administrativa o
ato cancelatório de reconhecimento de isenção de contribuições sociais;
b) a operação do terminal rodoviário foi cedida ao contribuinte, pelo Poder Público
Municipal, justamente para que a maternidade pudesse arrecadar dinheiro para custear a
atividade beneficente;
c) legalidade da remuneração do trabalho de executivos e terceirização dos serviços
administrativos;
d) os pagamentos sempre foram compatíveis com os valores de mercado e serviam para
remunerar o trabalho e os serviços efetivamente prestados pelos profissionais
responsáveis;
e) os diretores da maternidade nunca foram remunerados, jamais receberam valores
provenientes da operação do terminal rodoviário, nem das empresas terceirizadas;
f) o contribuinte é sociedade imune ao pagamento de tributos, não sendo devedora das
contribuições patronais, por consequência não houve incorreção no cumprimento da
obrigação acessória que originou a multa imposta, a qual deverá ser afastada.
Sem contra razões, os autos foram encaminhados a este Conselho que, por meio da
Resolução 2301000.174, de 18/01/2012, decidiu, por unanimidade, converter o
julgamento em diligência, para que fosse trazido aos autos certidão de inteiro teor e
andamento do processo do Mandado de Segurança n.o 95.06077282, em que foi
concedida a segurança pleiteada no sentido de reconhecer a finalidade pública da
impetrante, considerando o seu patrimônio como vinculado ao atendimento de
interesses notoriamente públicos.
Após, o feito foi convertido novamente em diligência, para a autoridade fiscal
intima-se o sujeito passivo, a fim de que fosse juntado aos autos cópia da inicial do Mandado de
Segurança n° 95.06077282, bem como todas as decisões nele proferidas, incluindo-se certidão de
inteiro teor dos autos e não apenas a de objeto e pé, tal como já anexada a esse processo.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.761 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007908/2009-71

Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado são tempestivos e também de competência
dessa Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE E DA AUTUAÇÃO
Conforme se verifica dos processos julgados nessa mesma sessão de julgamento a
contribuinte ajuizou demanda judicial que trata da mesma matéria objeto de autuação no presente
feito, conforme a juntada integral de cópia do processo judicial nas e-fls. 297/649, em que
reconheceu a imunidade da recorrente, sendo, contudo ao período já citado pelo voto vencido na
resolução anterior:
“(...) Observa-se que o MS citado foi impetrado especificamente para suspender a
eficácia do Ato Cancelatório de 1995, e a sentença judicial foi no sentido de que a
entidade teria observado os requisitos do artigo 55, da Lei 8.212/91, até aquela data,
ou seja, até 1995.
O Auto ora discutido se refere ao período de 11/2005 a 01/2007, e foi lavrado em
decorrência de novo AC, que cancelou a isenção da recorrente novamente em 2004,
por descumprimento do inciso V, do art. 55, da Lei 8.212/91”.
Ao analisar o processo judicial (Mandado de Segurança) de e-fls. 297/649,
conclui-se exatamente o que foi transcrito pela relatora vencida anteriormente: o período do
mandado de segurança não atenderia ao período autuado.
O relatório fiscal de e-fls. 17, e seguintes, dispõe o seguinte:

Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.761 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007908/2009-71

As decisões proferidas no MS dão conta que são decorrentes até os períodos
relativos ao ajuizamento da ação de 1995.
Por outro lado, a recorrente juntou petição aos autos nas e-fls. 666/671
informando que a contribuinte ajuizou ação anulatória 0000017-15.2012.4.03.6105, perante a
Justiça Federal de São Paulo, para que fosse declarada, nos autos de referida ação, a nulidade do
“Ato
Cancelatório
de
Reconhecimento
de
Isenção
de
Contribuições
Sociais
n.
21.424.1/001/2004”.

A sentença foi favorável à recorrente nos seguintes termos:

Contudo, no que tange ao lançamento da presente obrigação acessória nem
todas infrações decorrem da imunidade/isenção obtida pela recorrente, uma vez que o item
3 do relatório fiscal diz respeito as omissões de segurados, inclusive:
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.761 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007908/2009-71

Nesse contexto, tendo em vista a revogação da Súmula CARF 119, esse
Conselheiro retorna à interpretação da antiga cesta de multa aplicada aos casos da multa e
retroatividade benigna, e tendo em vista o pedido do contribuinte, passo referendar e aplicar a
interpretação do Acórdão de n.o 2301-005.473, de 6 de julho de 2018:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias. Período de apuração:
01/09/2001 a 31/08/2005.
(...)
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. OMISSÃO EM GFIP. APLICAÇÃO LEI
No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA
LEI No 11.941/2009.
Aplica-se a legislação inovadora quando mais benéfica ao sujeito passivo. A
comparação das multas previstas na legislação, para efeito de aferição da mais benéfica,
leva em conta a natureza da exação. A multa por descumprimento de obrigação
acessória correspondente à omissão em Gfip era fundada no § 5o do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, que foi revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008, e a conduta
passou a ser penalizada nos termos do inc. I do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Calcula-se a multa com base no menor valor resultante da comparação dos dois
dispositivos.
Voto vencedor transcrito: Retroatividade Benigna. Critérios do cálculo da multa mais
benéfica:
Respeitosamente, ouso discordar do destacado relator na questão da aplicação da regra
mais benéfica para o cálculo da multa.
A sistemática de cálculo das multas previdenciárias foi profundamente alterada
com o advento da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.
Ao presente caso, entendo, assim como o relator, que se aplica a retroação da norma
mais benéfica, consoante da alínea c do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 ¬ Código Tributário Nacional (CTN).
Porém, a norma mais benéfica não é a do art. 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, que remete ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que, por sua
vez, estabelece a multa de 75% sobre o valor do tributo lançado. Esta multa
decorre do descumprimento da obrigação principal e incide sobre a totalidade ou
diferença do tributo lançado de ofício resultante: 1) de falta de pagamento ou
recolhimento, 2) de falta de declaração ou 3) de declaração inexata. Portanto,
estará sempre vinculada a uma obrigação principal não adimplida.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.761 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007908/2009-71

Trago à baila trecho do Acórdão no 2301-005.197, desta turma, que discorre sobre a
natureza das multas tributárias punitivas:
As multas punitivas são sanções aplicadas ao contribuinte que deixou de,
espontaneamente, cumprir a obrigação tributária, seja ela acessória ou principal.
São aplicáveis quando, em atividade plenamente vinculada, o poder público
identifica o descumprimento da obrigação e procede ao lançamento, como
previsto no art. 142 do CTN, o que implica a imposição legal de penalidade pecuniária,
na forma de multa, que integra o crédito tributário.
As multas punitivas possuem duas distintas espécies: a multa de ofício e a multa
isolada. A multa de ofício surge com o descumprimento da obrigação principal e
é a ela vinculada, geralmente representando um percentual do tributo não
recolhido. A multa isolada decorre do descumprimento de obrigação acessória e,
com o lançamento, converte-se em obrigação principal.

No caso dos autos, trata-se de descumprimento de obrigação acessória prevista
no inciso IV do § 5o do artigo 32 da Lei no 8.212/1991. Efetivamente, segundo consta
do item 2 do voto do relator, não foram informadas em Gfip algumas parcelas
pagas aos segurados que deveriam compor o salário de contribuição. A multa
prevista, quando do lançamento, para a conduta correspondente à omissão em Gfip era
a que constava do § 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, que assim determinava:
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem
por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores
previstos no parágrafo anterior.
A Autoridade Lançadora calculou a multa consoante o dispositivo acima, tendo
em conta os limites estabelecidos pelo § 4o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991 (e-fls. 58
e 59). Porém, com o advento da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida
na Lei no 11.941/2009, a omissão de informações em Gfip passou a sujeitar o infrator à
multa prevista no inc. I do art. 32¬A da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015) I – de R$ 20,00 (vinte reais) para
cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
No caso dos autos, a multa deriva do descumprimento de obrigação acessória. Tendo
em conta a retroatividade da norma mais benéfica para aplicação de penalidade, deve-se
comparar, período a período: 1) o valor dos autos, deduzido dos efeitos dos
pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho, nos termos do voto do relator,
com 2) o valor que resultará da aplicação do critério inovador previsto no inc. I do
art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, exigindo-se o que for menor.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para DAR
PARCIAL PROVIMENTO na confecção do cálculo da multa por omissão de GFIP, aplicar o
inciso I do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, nos períodos que mais benéfico, de forma autônoma,
deixando de aplicar ao caso o art. 476-A da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.761 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.007908/2009-71

Fl. 755
DF CARF MF
Original